Tribunal: TJSP
Processo: 1009429-67.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cartão de crédito – Ação revisional de encargos – Pretensão da autora fundada em parcelamento de débito acumulado, a ser resgatado em oito mensalidades e a juros de 12% ao ano, convertido pelo réu em doze mensalidades a juros abusivos – Revisão de juros inexequível, sem a prova preconstituída, a cargo da autora, de que os juros praticados foram superiores à média de mercado para a modalidade

Ementa:
Cartão de crédito – Ação revisional de encargos – Pretensão da autora fundada em parcelamento de débito acumulado, a ser resgatado em oito mensalidades e a juros de 12% ao ano, convertido pelo réu em doze mensalidades a juros abusivos – Revisão de juros inexequível, sem a prova preconstituída, a cargo da autora, de que os juros praticados foram superiores à média de mercado para a modalidade divulgada pelo Banco Central do Brasil – Taxa superior a 12% que, em si, não é abusiva (Súmula n. 382, do Col. STJ) – Plausibilidade da versão da autora, pelo exame das faturas do cartão, do parcelamento em oito mensalidades, cada qual de R$144,81 – Contradição na versão do réu, ao admitir o parcelamento em oito mensalidades de R$147,72, se as faturas estampam, em dado momento, doze mensalidades – Contradição não elucidada – Pretensão da autora procedente nessa parte – Decaimento recíproco (art. 86, "caput", do novo CPC), as custas e despesas em proporção e os honorários advocatícios, sem compensação, aos patronos do "ex adverso", considerado o trabalho adicional na fase recursal – Recurso provido em parte e réu preceitado ao recálculo do parcelamento, com decaimento recíproco e ressalva à gratuidade deferida á autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009429-67.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ELIZETE DE JESUS JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-67.2017.8.26.0037 -
2
VOTO No: 35.852
APEL.No: 1009429-67.2017.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
APTE. : Elizete de Jesus Jardim
APDO. : Banco Bradescard S/A.
Cartão de crédito Ação revisional de encargos Pretensão
da autora fundada em parcelamento de débito acumulado, a
ser resgatado em oito mensalidades e a juros de 12% ao ano,
convertido pelo réu em doze mensalidades a juros abusivos
Revisão de juros inexequível, sem a prova preconstituída,
a cargo da autora, de que os juros praticados foram
superiores à média de mercado para a modalidade divulgada
pelo Banco Central do Brasil Taxa superior a 12% que, em
si, não é abusiva (Súmula n. 382, do Col. STJ)

Plausibilidade da versão da autora, pelo exame das faturas
do cartão, do parcelamento em oito mensalidades, cada qual
de R$144,81 Contradição na versão do réu, ao admitir o
parcelamento em oito mensalidades de R$147,72, se as
faturas estampam, em dado momento, doze mensalidades
Contradição não elucidada Pretensão da autora procedente
nessa parte Decaimento recíproco (art. 86, “caput”, do
novo CPC), as custas e despesas em proporção e os
honorários advocatícios, sem compensação, aos patronos do
“ex adverso”, considerado o trabalho adicional na fase
recursal Recurso provido em parte e réu preceitado ao
recálculo do parcelamento, com decaimento recíproco e
ressalva à gratuidade deferida á autora.
A
r.
sentença
a
fls.
137/139,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação revisional de
contrato de administração de uso de cartão de crédito,
notadamente em virtude da inviabilidade de revisão de
cláusulas
contratuais
não
questionadas,
de
ofício,
conforme o enunciado da Súmula n. 381 do Col. STJ, a
cargo da autora os ônus de sucumbência.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, sustentando que o réu não fez a prova de ter
sido renegociado e parcelado o débito acumulado pelo uso
do cartão de crédito. Aduz que o réu não elucidou os
confusos lançamentos nas faturas mensais ou deu as razões
do porquê cobra encargos interpretados como abusivos e
interrompeu o envio de correspondências. Pretende que os
encargos praticados sejam revistos, em sendo abusivos e
sem nexo com cláusulas contratuais. Busca a reforma e
prequestiona matérias da alçada de Tribunais Superiores.
Recurso contrarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-67.2017.8.26.0037 -
3
É o relatório.
A r. sentença é incensurável ao fazer
remissão ao enunciado da Súmula n. 381 do Col. STJ e
fundamentar que ao Estado-Juiz é defeso conhecer, “ex
officio”, da abusividade de cláusulas de contratos
bancários.
No caso em reexame a autora não identifica
as cláusulas do contrato de administração de uso de
cartão de crédito que reputa abusivas e, em síntese,
questiona juros superiores a 12% ao ano e impugna
parcelamento de saldo devedor que teria pactuado em oito
prestações, mas o réu, unilateralmente, converteu em doze
prestações.
A respeito dos juros praticados falece
razão à autora, na medida em que o simples exame “ictu
oculi” das faturas mensais do cartão de crédito evidencia
que a cada mês eram informadas as taxas de juros
incorridas em caso de pagamento parcial ou inadimplência.

Ora, é sabido pelo homem de percepção
média que os juros praticados nos contratos de uso de
cartão de crédito são os mais onerosos do mercado
financeiro nacional.
Só isso repele a pretensão de que os juros
limitam-se à taxa de 12% ao ano.
A Súmula n. 382 do Col. STJ já enunciava
que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Sobreveio a Súmula n. 648 do Col. STF
“verbis”: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar”.
A Súmula Vinculante n. 7 do mesmo Pretório
Excelso pacificou a questão.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-67.2017.8.26.0037 -
4
geral.
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie.
No REsp 1.061.530-RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC
para o julgamento de recursos repetitivos, relatado pela
Min.
Nancy
Andrighi,
restou
concluído
que
o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
Sem a prova preconstituída dos juros à
média de mercado para a modalidade, a cargo da autora
(art. 373, inciso II, do novo CPC), não é exequível
julgar possível abusividade, ponto sobre o qual o
inconformismo improcede.
Passemos
à
controvérsia
acerca
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-67.2017.8.26.0037 -
5
parcelamento do saldo devedor de R$867,25, segundo a
autora a ser honrado em oito mensalidades de R$144,81,
que, entretanto, o réu, ao seu talante, transformou em
doze mensalidades e adicionou juros absurdos.
Sobre isso, o réu confirmou o parcelamento
em oito mensalidades, mas ao valor unitário de R$147,72,
aduzindo que estornou juros, encargos e multa de mora (v.
fls. 52).
O exame atento das faturas reproduzidas a
fls. 68/125, em especial a fls. 120/123, contradiz a
versão do réu, eis que o parcelamento em oito
mensalidades enunciava o valor unitário de R$144,81,
porém, sem razão ou elucidação, passou a ser
contabilizado em doze mensalidades de R$147,72 cada qual.
Essa contradição induziu a autora a se
socorrer do PROCON de Araraquara, ao qual o réu
respondeu, de igual forma, que o parcelamento foi
pactuado em oito mensalidades de R$147,72, conforme
fatura vencida em 17 de março de 2017.
Por conseguinte, a convicção é a de que o
parcelamento foi pactuado em oito mensalidades, das quais
a autora honrou três até ver-se surpreendida pelas doze
mensalidades inexplicadas.
É conclusivo que o réu não se desincumbiu
do ônus de provar que o parcelamento foi novado no número
de mensalidades, de oito para doze, e no valor unitário
de R$144,81 cada qual.
Provido em parte o recurso da autora, e
convalidado o parcelamento de oito mensalidades de
R$144,81, o decaimento dos demandantes passa a ser
recíproco, vencida a autora da questão da revisão dos
juros a 12% ao ano.
O decaimento recíproco, nos termos do art.
86 “caput” do novo CPC, onera a autora e o réu nas custas
e despesas que adiantaram, ressalvada a gratuidade
processual
à
autora,
cabendo
pagar
honorários aos
patronos do “ex adverso”, insuscetíveis de compensação,
arbitrados
em
R$1.500,00,
atualizados
desde
este
julgamento e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês,
desde o trânsito em julgado, sopesado o trabalho
adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-67.2017.8.26.0037 -
6
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso da autora e preceita-se o réu ao
recálculo
do
parcelamento
em
oito
mensalidades de
R$144,81 a cargo de ambos as custas e despesas em
proporção e honorários advocatícios aos patronos do
adversário, ressalvada a gratuidade deferida à autora.
CERQUEIRA LEITE
Relator